Tribunal: TJBA
Processo: 8013429-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013429-72.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GREICE FIALHO NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s): GILDO LOPES PORTO JUNIOR, NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado com o objetivo de substituir prisão preventiva por prisão domiciliar, em favor de paciente investigada por crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais, sob o argumento de ser mãe de criança diagnosticada com transtorno do espectro autista. A defesa sustenta a imprescindibilidade da presença materna para os cuidados do menor e a possibilidade de aplicação do art. 318 do CPP. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, mantendo a custódia cautelar com fundamento na gravidade dos delitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a condição de mãe de criança com transtorno do espectro autista autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar; (ii) saber se a imprescindibilidade da presença materna restou demonstrada no caso concreto; e (iii) saber se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR A substituição prevista no art. 318 do CPP não é automática, mas exige análise concreta da imprescindibilidade da presença materna e da compatibilidade com os fundamentos da prisão preventiva. A condição de criança com transtorno do espectro autista demanda proteção reforçada, com necessidade de estabilidade emocional, continuidade de vínculos e acompanhamento próximo, o que confere relevância à presença materna. A existência de rede de apoio familiar não afasta, por si só, a imprescindibilidade da mãe, devendo ser realizada análise qualitativa da suficiência do suporte existente. A prisão preventiva possui natureza excepcional e deve ser substituída quando medidas cautelares diversas forem adequadas e suficientes para resguardar os fins do processo. No caso, a paciente é primária, possui bons antecedentes e não há demonstração concreta de que a prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares, seja insuficiente. A decisão impugnada não analisou de forma adequada o impacto da prisão sobre a criança nem a viabilidade de medidas alternativas, configurando constrangimento ilegal parcial. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico. Tese de julgamento: “1. A condição de mãe de criança com transtorno do espectro autista pode justificar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que demonstrada a imprescindibilidade da presença materna. 2. A existência de rede de apoio familiar não afasta automaticamente a imprescindibilidade da mãe. 3. A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, em observância ao princípio da proporcionalidade e à proteção integral da criança.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 282, 318 e 319. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC nº 8022185-07.2025.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 09.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013429-72.2026.8.05.0000, em que figuram como PACIENTE GREICE FIALHO NASCIMENTO e outros (2) e como IMPETRADO JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.